Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS DOMINIAIS E PAGAMENTO DO PREÇO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA PREVALECE SOBRE A CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra sentença que julgou procedente pedido de adjudicação compulsória reconhecendo o direito dos autores à propriedade de imóvel, com base em sucessivas cessões de direitos oriundas de contrato original firmado entre a TERRACAP e terceira adquirente. A sentença também condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante requer a reforma parcial da decisão, especificamente quanto à imposição dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que não deu causa ao ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a TERRACAP deve suportar os ônus da sucumbência, considerando a alegação de que sua conduta não ensejou a propositura da ação de adjudicação compulsória, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de adjudicação compulsória pressupõe contrato de promessa de compra e venda válido e quitado, ainda que não registrado, conforme os arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, sendo facultado ao promitente comprador exigir judicialmente a outorga da escritura definitiva.
4. O acervo probatório comprova a existência do contrato original e o adimplemento integral da obrigação, além da legitimidade dos autores na cadeia dominial, ainda que nem todas as cessões tenham sido registradas.
5. A negativa da TERRACAP em formalizar a escritura, mesmo diante da tentativa dos autores de regularização administrativa, configura resistência à pretensão adjudicatória e justifica o ajuizamento da ação, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade.
6. A jurisprudência da e. 8a Turma Cível do TJDFT reconhece que o princípio da causalidade é de aplicação excepcional, prevalecendo, como regra, o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os ônus do processo.
7. A atuação da TERRACAP excedeu a simples exigência formal ou custo cartorário, consistindo em oposição à outorga da escritura, razão pela qual deve responder pelos encargos sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A resistência injustificada da promitente vendedora à outorga de escritura definitiva, mesmo diante da comprovação do contrato válido e da quitação do preço, configura causa legítima para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória.
2. O princípio da sucumbência prevalece sobre o da causalidade quando a parte vencida resiste à pretensão autoral de forma substancial, ainda que sob a alegação de formalidades administrativas.
3. A condenação ao pagamento de custas e honorários é devida quando demonstrado que a ré contribuiu para a necessidade da demanda judicial.